Tribunal: TJMT
Processo: 1047429-89.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade rejeitada. Multa aplicada pelo tribunal de contas. Distinção entre responsabilidade reintegratória e sancionatória. Legitimidade ativa do estado de mato grosso. Regularidade formal da cda. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047429-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ARCILIO JESUS DA CRUZ - CPF: 393.810.721-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade rejeitada. Multa aplicada pelo tribunal de contas. Distinção entre responsabilidade
reintegratória
e sancionatória. Legitimidade ativa do estado de mato grosso. Regularidade formal da
cda
. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Recurso
não
provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, fundada em multa aplicada pelo Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal. O agravante alega ilegitimidade ativa do Estado para promover a cobrança, nulidade da CDA e ocorrência de prescrição intercorrente.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade ativa para executar crédito
decorrente de multa imposta pelo Tribunal de Contas Estadual a agente municipal; (
ii
) verificar a regularidade formal e material da Certidão de Dívida Ativa; e (
iii
) apurar a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executiva.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 1011/PE (Tema 642 da repercussão geral), distinguiu as responsabilidades
reintegratória
e sancionatória aplicáveis pelos Tribunais de Contas, reconhecendo que compete ao Estado executar as multas de natureza sancionatória e ao Município executar as de caráter
reintegratório
.

4. A multa objeto da execução, destinada ao FUNDECONTAS e aplicada com base em resoluções normativas do TCE/MT, tem natureza sancionatória, pois decorre do descumprimento de deveres de colaboração e de normas de Direito Financeiro, não havendo lesão ao erário municipal.

5. Assim, o Estado de Mato Grosso detém legitimidade ativa para promover a execução, por se tratar de multa simples imposta em benefício do sistema estadual de controle externo.

6. A CDA preenche todos os requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e do art. 202 do CTN, possuindo certeza, liquidez e exigibilidade, sendo legítimo o Estado como credor. O agravante não comprovou qualquer vício formal ou material apto a afastar a presunção de legitimidade do título executivo.

7. O prazo prescricional de cinco anos (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932) foi observado, e o ajuizamento da execução fiscal ocorreu dentro do prazo. A demora na efetivação da citação decorreu exclusivamente do mecanismo judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

8. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, inexistindo, portanto, prescrição intercorrente.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

"1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para executar multa sancionatória aplicada pelo Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal, destinada ao FUNDECONTAS, por se tratar de penalidade decorrente de infração às normas de Direito Financeiro e de colaboração com o controle externo.

2. A Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980 e do art. 202 do CTN goza de presunção de certeza e liquidez, incumbindo ao executado demonstrar sua irregularidade.

3. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo judiciário, não enseja prescrição intercorrente quando a execução é ajuizada dentro do prazo quinquenal, nos termos da Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 71, §3º; Lei nº 6.830/1980,
arts
. 2º, §5º, e 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 240, §1º; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 1011/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1.7.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2150655/RJ, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 5.9.2024; TJMT, AC nº 0002327-40.2012.811.0025, Rel. Desa. Maria Erotides
Kneip

Baranjak
, j. 19.7.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto contra decisão proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal nº 1010421-67.2016.8.11.0041, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, fundada na CDA nº 201513724, no valor de R$ 5.110,08, objetivando a cobrança de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento do feito, reconhecendo: (i) o cabimento restrito da objeção
pré
-executiva a matérias cognoscíveis de ofício e sem dilação probatória; (
ii
) a legitimidade ativa do Estado para executar multa simples do TCE/MT, distinguindo-a do ressarcimento (Tema 642/STF), à luz da ADPF 1011; e (
iii
) a higidez formal da CDA, com observância aos requisitos dos
arts
. 202 do CTN e 2º, § 5º, da LEF.

Nas razões recursais, o agravante sustenta: (a) ilegitimidade ativa do Estado-membro para executar crédito decorrente de acórdão do TCE em desfavor de agente municipal, invocando o RE 580.943
AgR
/AC e o Tema 642/STF; (b) nulidade insanável da CDA por ausência ou defeito de indicação do fundamento legal; e (c) prescrição intercorrente e nulidade por ausência de citação válida. Requer
eu
, liminarmente, efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

A tutela recursal foi indeferida.

O Estado de Mato Grosso apresento
u contrarrazões, pugnando pelo não
provimento do recurso, com fundamento na ADPF 1011/STF e na regularidade da CDA exequenda.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1010421-67.2016.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento do feito executivo
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso para promover a execução fundada em acórdão do Tribunal de Contas que teria apurado
dano
ao erário municipal, bem como a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por supostos vícios formais e materiais
.

Da legitimidade ativa do Estado de Mato Grosso – Distinção entre responsabilidade
reintegratória
e sancionatória – ADPF 1011/STF

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se o Estado de Mato Grosso detém legitimidade ativa para executar crédito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 1011/PE, em 1.7.2024, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, estabeleceu importante diferenciação entre as modalidades de responsabilidade financeira aplicáveis pelos Tribunais de Contas, distinguindo a responsabilidade
reintegratória
da sancionatória.

A responsabilidade
reintegratória
está relacionada à reposição de recursos públicos, objeto de desvio, pagamento indevido ou falta de cobrança ou liquidação nos termos da lei. Nessa modalidade, inclui-se a imputação de débito e a multa proporcional ao dano causado ao erário, que visa recompor o patrimônio público lesado.

Por outro lado, a responsabilidade sancionatória consiste na aplicação de sanção pecuniária (multa simples) aos responsáveis em razão de determinadas condutas previstas em lei, especialmente pela inobservância
de normas de Direito Financeiro ou pelo descumprimento de deveres de colaboração com o órgão de controle externo.

No julgamento da ADPF 1011, o STF fixou a seguinte tese, acrescida ao Tema 642 da repercussão geral:

"1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. 2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados."

Portanto, o Tema 642/STF, invocado pelo agravante, aplica-se especificamente às hipóteses de responsabilidade
reintegratória
, ou seja, quando há identificação de prejuízo aos cofres públicos municipais, condenando o gestor público a recompor o dano suportado pelo erário municipal. Nesses casos, a titularidade do crédito pertence ao Município lesado.

No caso concreto, analisando a CDA nº 201513724, verifica-se que a multa foi aplicada com fundamento no art. 289, II, da Resolução nº 14/2007/TCE-MT e nos
arts
. 4º, §5º, §§1º, 2º, II, §3º, e 6º, II, "a" e "c", da Resolução Normativa nº 17/2010/TCE-MT.

Trata-se de multa de 31
UPFs
, com destinação ao FUNDECONTAS (Fundo Estadual de Controle Externo), e não aos cofres municipais.

A Resolução Normativa nº 17/2010 do TCE/MT
1
estabelece normas relativas a obrigações e deveres dos jurisdicionados perante o Tribunal de Contas, incluindo prazos, formas de prestação de contas e procedimentos de fiscalização. Trata-se de norma que regulamenta o dever de colaboração dos agentes públicos com o controle externo.

O inciso II trata especificamente da aplicação de multa por infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. Todavia, não há qualquer identificação, na descrição constante da CDA, de lesão ao erário municipal.

Ademais, o agravante não demonstrou que a conduta que ensejou a aplicação da multa decorreu de ato de gestão capaz de acarretar
dano
ao erário, de modo a justificar a incidência do dever de ressarcimento nos termos definidos na ADPF 1011.

Esses elementos demonstram inequivocamente que a multa aplicada ao agravante possui natureza sancionatória, decorrente do
descumprimento
de deveres de controle, colaboração e observância de normas procedimentais de Direito Financeiro, e não de ressarcimento por dano causado ao erário municipal.

A destinação do valor ao FUNDECONTAS (fundo estadual) é circunstância especialmente relevante, pois evidencia que não se trata de reposição de recursos aos cofres municipais, mas sim de penalidade aplicada em benefício do sistema estadual de controle externo.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STF na ADPF 1011, que reconheceu expressamente a legitimidade do Estado para executar multas aplicadas pelo Tribunal de Contas Estadual quando o fundamento da punição residir na inobservância de normas de Direito Financeiro ou no descumprimento de deveres de colaboração.

Portanto, conforme o entendimento mais recente do STF, o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar como exequente na presente Execução Fiscal, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada nesse ponto.

Da regularidade da Certidão de Dívida Ativa

O agravante alega, subsidiariamente, a existência de vícios insanáveis que comprometeriam a validade da CDA como título executivo.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) estabelece em seu art. 2º, § 5º, os requisitos essenciais do Termo de Inscrição de Dívida Ativa, que devem constar obrigatoriamente na CDA:

"Art. 2º (...) § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
(...);

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária (...);

V -
a data e o número
da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida."

O Código Tributário Nacional, em seu art. 202, reitera esses requisitos essenciais.

Analisando a CDA nº
219153055
, verifico o preenchimento de todos os requisitos legais para sua exigibilidade, certeza e liquidez, conforme reconhecido pelo juízo de origem:

(a) Identificação do devedor:
Arcilio
Jesus da Cruz;

(b) Valor do débito: R$ 5.110,08 (31
UPFs
);

(c) Origem do crédito: Acórdão TCE/MT nº 2064/2014-TP;

(d) Fundamento legal: Art. 289, II, da Resolução nº 14/2007/TCE-MT c/
c
Resolução Normativa nº 17/2010/TCE-MT;

(e) Data de inscrição:
9.9.2015
;

(f) Destinação: FUNDECONTAS.

A alegação do agravante de que "a indicação do Estado como credor é incompatível com a origem do crédito" está prejudicada pelos fundamentos já expostos no item anterior, porquanto, tratando-se de multa sancionatória, o Estado de Mato Grosso é o legítimo credor, e a destinação do valor ao FUNDECONTAS (fundo estadual) confirma tal conclusão.

Ademais, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80, cabendo ao executado o ônus de provar a irregularidade formal ou material do título (art. 373, II, do CPC). No caso, o agravante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a alegações genéricas que não encontram respaldo nos elementos dos autos.

Portanto, não há vício formal ou material na CDA que justifique sua nulidade, devendo ser mantida a decisão agravada também nesse ponto.

Das alegações de prescrição intercorrente

Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora a matéria não tenha sido apreciada pelo juízo de primeiro grau, a prescrição
fora invocada na exceção de
pré
-executividade, além de se tratar de
questão de ordem públic
a

cognoscível de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 487,
II, do Código de Processo Civil, razão pela qual,
impõe-se sua
análise neste agravo de instrumento.

Da análise dos autos, verifico a seguinte cronologia processual:

Vencimento da multa: 10.10.2014 (termo inicial da prescrição)
(Id 1466151)
;
o ajuizamento da execução se deu em
08.07.2016 (dentro do prazo quinquenal);
o d
espacho citatório
foi proferido em
: 15.07.2016;

Expedição da carta de citação: 21.07.2021;
em 24.2.2017 houve impulso
para expedição da carta citatória, que só foi expedida em 21.7.2021; citação fru
strada (AR negativo)
devolvido em 19.8
.2021;

Em 6.6.2022 houve intimação da Fazenda Pública sobre o AR (Id 86765957), que respondeu em 19.8.2022, requerendo a citação por Oficial de Justiça (Id 92631006). A citação válida ocorreu por AR, em
22.04.2024 (Id 164297868).

O prazo prescricional para cobrança de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

No caso em apreço, a execução fiscal foi ajuizada em 8.7.2016, ou seja, dentro do prazo quinquenal contado do vencimento da obrigação (10.10.2014).

A demora de aproximadamente 5 (cinco) anos entre o despacho citatório (15.07.2016) e a expedição da carta de citação (21.07.2021) é imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário, e não a qualquer desídia do exequente.

Incide, portanto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

"
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Ademais, após a citação frustrada por AR negativo, a Fazenda Pública Estadual agiu com diligência,
reiterando
a citação por mandado (Id 92631006, em 19.08.2022)
.

Nos termos do art. 240, §1º, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data de propositura da ação:

"Art. 240.
(
...
)
§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
."

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA, APÓS COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS INICIAIS. POSSIBILIDADE.
RETROAÇÃO À
DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. 1. Cumprido tempestivamente o despacho que ordenou a complementação das custas, não há que se imputar à recorrente culpa pela citação realizada após o termo final da prescrição, nos termos da Súmula nº 106/STJ, de modo que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme disposto no art. 219, § 1º, do CPC/1973 (
art
.
240, § 1º, do CPC/2015). Inaplicabilidade dos precedentes que versam sobre determinação de emenda à inicial. 2. Agravo i
nterno a que se nega
provimento
.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2150655 RJ
2022/0181416-3, Relator.:
M
inistra
Maria I
sabel
G
allotti
, T4
–

Quarta Turma
,
DJe
5
.
9
.
2024)

Em caso semelhante a este:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA DO TCE - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 174 DO CTN - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM O DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO (ART. 8º, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÕES
FISCAIS)-
PRECEDENTES DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NO CASO CONCRETO – ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA
CASSADA .
1. “Em se tratando de execução fiscal, relativa
a
dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, ou seja, 'o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição', conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
” .

(
REsp
1279941/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011,
DJe
24/10/2011) 2. Ação proposta dentro do quinquídio legal (art. 1º do Decreto 20 .910/32), não há que se falar em prescrição quando da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho ordenador da citação não decorrer o prazo de 5 (cinco) anos. 3. Recurso
provido.
”

(TJ-MT 00023274020128110025 MT, Relator.:
Maria Erotides
K
neip

B
aranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJE
19
.7.
2021)

Com efeito, não prospera a alegação de prescrição, uma vez que a execuç
ão foi proposta tempestivamente e
a demora na citação decorreu exclusivamente de falhas inerentes ao mecanismo judiciário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026